Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0701216-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUIZ FELIPE MIRANDA PINTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de revisão criminal interposta por Luiz Felipe de Miranda Pinto, condenado pelo crime tipificado no artigo 171 do Código Penal (estelionato), com fundamento nos incisos II e III do artigo 621 do Código de Processo Penal. O pedido é instruído com alegações de erro judiciário e ausência de provas robustas que sustentem a condenação. O requerente foi condenado pelo crime do art. 171, caput, do Código Penal, a pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, à razão unitária mínima, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal (ID67896374). Referida sentença foi mantida, à unanimidade, pelo Tribunal (ID 67897378). Ainda, houve interposição de recurso especial, o qual não foi conhecido (ID 67962999). A sentença definitiva transitou em julgado em 07/12/2022 (ID 67962999). O paciente foi acusado, em conjunto com outros denunciados, de integrar um esquema de fraude operado por meio do Instituto Solutions for Life. A denúncia sustenta que, entre 2016 e 2017, os acusados, agindo de forma consciente e mediante fraude, induziram empresários ao erro, obtendo vantagem ilícita de valores elevados. O instituto teria se utilizado de contratos e promessas de garantias bancárias, supostamente inviáveis, para atrair vítimas em negociações relacionadas à compra e venda de produtos agrícolas e outros investimentos financeiros. A defesa argumenta a inexistência de dolo específico, apontando que não houve intenção de ludibriar ou causar prejuízo às supostas vítimas, mas sim um desacordo contratual entre as partes. Destaca que a denúncia é inepta, pois a peça acusatória não teria cumprido os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que não expôs de forma clara os elementos constitutivos do tipo penal. Assevera erro do judiciário, pois a decisão condenatória baseou-se em depoimentos contraditórios e em elementos que não comprovam a participação do réu na prática do crime. Soma que o conflito em questão tem natureza civil, não havendo qualquer demonstração de que o paciente tenha se beneficiado das transações realizadas. Ao final diz que falta justa causa, pois ao seu entendimento não há prova de que o paciente obteve vantagem econômica direta ou que tenha contribuído de forma relevante para a configuração do ilícito penal. Prossegue afirmando que o fato novo que fundamenta a presente ação revisional reside na decisão proferida posteriormente à condenação, na qual foi reconhecida a competência da 8a Vara para julgamento dos feitos relacionados, resultando na redistribuição de todos os processos pertinentes. Assim, requer, em caráter liminar, a suspensão da execução da pena imposta ao réu. No mérito, pugna pela revisão da sentença condenatória, com a consequente absolvição do réu nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para delito de menor gravidade. Inicial acompanhada de documentos. Decido. Trata-se de pedido liminar em que o Requerente alega que após ser condenado, foi decidido que o juízo competente era a 8a Vara, e todos os processos foram redistribuídos, tratando-se de hipótese de juízo incompetente. No presente caso há conflito entre elementos de grande envergadura. De um lado, a pacificação do trânsito em julgado e da segurança jurídica. De outro, a alegação de que a condenação foi promovida por juízo incompetente. A revisão criminal é uma porta aberta para que a Justiça possa corrigir seus erros e, no presente caso, falta verossimilhança da alegação do requerente com habilidade para estremecer uma decisão condenatória, transitada em julgado. Os supostos novos elementos que embasam a revisão não estão suficientemente esclarecidos, faltando observando do princípio da dialeticidade, com o que se observa dos autos, pois ao contrário do apontado pelo requerente não se observa decisão judicial posterior ao trânsito em julgado que tenha reconhecido e/ou anulado sentença condenatória por suposta incompetência absoluta. Ademais, nãos e observa dos autos qualquer decisão que tenha afirmado a competência exclusiva do Juízo da 8a Vara Criminal que justifique a reforma ou revisão de outros casos, fato este que não está, ainda, devidamente esclarecido. Dessa forma, não é possível uma dedução lógica de que há uma manifesta incompetência do Juízo que possa relativizar a coisa julgada. O que se verifica, portanto, é que, após o trânsito em julgado e a consequente imutabilidade da decisão condenatória – devidamente confirmada, por unanimidade, pelo Tribunal e com o não conhecimento do Recurso Especial –, o requerente busca reabrir a matéria fática sob a alegação de erro judiciário e suposta incompetência do juízo, suscitada apenas após a consolidação do julgado. Todavia, não há qualquer elemento probatório apto a sustentar tais alegações. Ademais, a sentença judicial é título judicial executivo e não se estremece diante da simples pretensão de se rediscutir a matéria sem elementos novos robustos, ainda mais quando tal discussão é exclusivamente de direito. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR. Remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2025 21:10:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator